Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016711-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIANA CRISTINA PEDROSA SANTOS - CPF: 033.500.681-70 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal: reforma da sentença vergastada, a fim de que sejam julgados procedente os pedidos para condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 10.206,90 (dez mil, duzentos e seis reais e noventa centavos), a título de danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, uma vez que não foi concedido o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pela pontualidade no pagamento da mensalidade.

Os encargos educacionais financiados pelo FIES,
considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária
, art. 4o, § 4o da Lei no 10.260/2001.

Caso ocorra o descumprimento das obrigações, caberá a devolução dos encargos cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, § 5o da Lei no 10.260/2001.

Impossibilidade de devolução das verbas ao discente, uma vez que as mensalidades são quitadas mediante repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - FNDE.

Incompetência do Juizado Especial Estadual, ante a necessidade de participação do FNDE - autarquia federal.

Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Mariana Cristina Pedrosa Santos contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos da inicial, haja vista que não foi concedido pela Instituição de Ensino Recorrida o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a semestralidade, em razão da pontualidade no pagamento das mensalidades.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente pretende a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição R$ 10.206,90 (dez mil, duzentos e seis reais e noventa centavos), devido a não concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) concedido aos alunos não beneficiários do FIES, em razão da pontualidade do pagamento das mensalidades (bolsa incentivo).

No caso, verifica-se que há interesse da União em integrar a lide, uma vez que a ação visa à revisão do contrato celebrado entre o Governo Federal e a Instituição de Ensino requerida, com eventual restituição de valores.

A matéria jurídica discutida nos autos é oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais com o FIES, cujo agente operador é o FNDE, portanto, se faz necessário o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível.

Sobre esse assunto, a Lei n.o 10.260/2011 estabeleceu as regras gerais de operacionalidade do FIES, determinando que em caso de descumprimento de obrigações contratuais é cabível o ressarcimento ao FIES dos encargos indevidamente cobrados,
in verbis:

Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.

(...)

§ 4o Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas,
incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual
, respeitada a proporcionalidade da carga horária.

Nesse aspecto, o descumprimento das obrigações acima mencionadas, onera a Instituição de Ensino a devolver os encargos educacionais ao próprio Fundo de Financiamento Estudantil, conforme disposto no § 5o, II do art. 4o da Lei no 10.260/2001.

§
5o O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:

II -
ressarcimento ao fies
dos encargos educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo;

Assim, caso eventualmente seja devida a restituição de valores decorrentes de pagamento a maior à instituição Recorrida, tal valor deve ser restituído ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, agente operador do FIES, e não a estudante, isto porque, como salientado alhures, a finalidade desse financiamento estudantil é de exclusivo custeio dos alunos carentes.

Nesse contexto, sendo o FNDE o agente operador do fundo de financiamento - FIES, resta configurado o interesse da referida autarquia federal, portanto, a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR FIES INTERESSE DA UNIÃO E FNDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. (...)
- Circunstância dos autos em que a ação versa sobre a regularização e aditamento do contrato de FIES; há interesse da União na demanda;
e se impõe prover o recurso. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70080350184, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/01/2019)”.

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À ALEGADA DIFERENÇA DE VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DO FIES.
RELAÇÃO CONTRATUAL TRIANGULAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O
FNDE
e UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Caso em que o acórdão embargado, partindo de premissa equivocada, rechaçou a preliminar de incompetência absoluta do juízo.
Todavia, ainda que a pretensão autoral diga com a inexigibilidade de valores cobrados pela instituição de ensino demandada, verifica-se que assiste razão à embargante ao sustentar que necessária a intervenção da FNDE – autarquia federal responsável pelo FIES – e da União – operadora do programa de financiamento – na hipótese dos autos, haja vista que a solução da controvérsia exige a análise do contrato firmado entre as partes, em relação triangular (aluno/ FNDE/ instituição de ensino).
Precedentes jurisprudenciais. Embargos declaratórios acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento interposto, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Embargos de Declaração, No 70080516560, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 14-03-2019)”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO - FIES - INTERESSE DO FNDE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Verifica-se a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando necessária à intervenção no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8o da Lei no 9.099/95. 2. Considerando que o contrato de financiamento estudantil é mantido pelo Governo Federal e que sofre fiscalização pelo Ministério da Educação é indiscutível que há interesse da União em integrar a lide, pois há pretensão de revisão do contrato celebrado para abatimento de descontos não concedidos por isonomia e restituição de valores. 3. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1000944-14.2019.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ARGUIÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTO DE CARÁTER GERAL, PARA TODOS OS ALUNOS QUE HONRASSEM O PAGAMENTO PONTUALMENTE. INCENTIVO NÃO CONCEDIDO AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. PRÁTICA ABUSIVA. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DIRETAMENTE AO DISCENTE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO, PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO PRÓPRIO FIES E CONSEQUENTE ABATIMENTO NO VALOR FINAL DO CONTRATO. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MAGUINAURA AUXILIADORA DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, argumentando ter sido vítima de prática abusiva praticada pela empresa Recorrida, a qual concedeu desconto de caráter geral de 25% (vinte e cinco por cento) para todos os estudantes, exceto aos beneficiários do programa FIES. 2. Com efeito, o encargo educacional a ser financiado deve ser quantificado considerando todos os descontos aplicados pela instituição de ensino, regulares ou temporários, de caráter coletivo, inclusive os descontos concedidos devido ao pagamento pontual da mensalidade, nos termos do art. 4o, §4o, da Lei 10.260/2001. 3. Eventual descumprimento desta obrigação sujeita à IES à devolução dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, §5o, II, da Lei 10.260/2001. 4. Com efeito, inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento. 5. Considerando que o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso é o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta ação, restando prejudicado o recurso interposto. 6. Recurso prejudicado. (TRU/MT – RI no 8010746-38.2019.811.0001, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 16.08.2019)

Destarte, é evidente que há interesse jurídico do ente Público Federal (FNDE) quanto à questão debatida nos autos, portanto, a incompetência do Juizado Especial Cível resta configurada, conforme entendimento da jurisprudência.

Ressalta-se, ainda, que a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme estabelecido no art. 64, § 1o do CPC.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto pela Recorrente.

Arcará a Recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021